Tribunal: TJMT
Processo: 1002617-66.2024.8.11.0009
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002617-66.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIONE APARECIDA PERLIN TEODORIO - CPF: 513.806.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NEUTO TEODORIO NETO - CPF: 026.874.018-62 (TERCEIRO INTERESSADO), P.CONSTRO-MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.831.971/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NEUTO TEODORIO NETO - CPF: 026.874.018-62 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. INADEQUAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução, sob o fundamento de ausência de impugnação específica ao título executivo. O executado foi citado por edital e representado pela Defensoria Pública, nomeada como curadora especial, a qual apresentou embargos com negativa
geral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a oposição de embargos à execução por curador especial com defesa baseada em negativa geral, à luz do art. 341, p
arágrafo único
, do CPC
.

III. Razões de decidir

3. A prerrogativa conferida pelo art. 341,

p
arágrafo único
, do CPC, que permite contestação por negativa geral, aplica-se apenas à fase de conhecimento, não sendo extensível aos embargos à execução, que têm natureza de ação autônoma e exigem causa de pedir concreta, nos termos do art. 917 do CPC.

4. Os embargos opostos limitaram-se à negativa genérica dos fatos, sem arguição de nulidade, inexigibilidade da dívida ou qualquer fundamento jurídico específico que justificasse a oposição da medida.

5. A rejeição liminar dos embargos atua como instrumento de proteção ao contraditório, evitando o perecimento do direito de defesa técnica adequada, especialmente diante da natureza da curadoria especial e da eventual localização futura do executado.

IV. Dispositivo e tes
e

6. Recurso de apelação
não provido.

Tese de julgamento:
“1. A negativa geral apresentada por curador especial não supre os requisitos exigidos para a admissibilidade dos embargos à execução, por ausência de causa de pedir específica. 2. A rejeição liminar de embargos fundados exclusivamente em negativa geral é medida que preserva o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 72, II; 341,
p.u
.; 917.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1002616-81.2024.8.11.0009, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025, DJE 23.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível
interposto por José Neuto
Teodorio
Neto, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos da
execução de título extrajudicial movida pelo Banco Bradesco S.A., que rejeitou liminarmente os embargos à execução, com fundamento na ausência

de impugnação específica ao título executivo.

(id.
274834897
)

O executado foi citado por edital, e, por esse motivo, foi nomeado curador especial, nos termos do art. 72, II, do CPC. A Defensoria Pública, na condição de curadora especial, opôs embargos à execução com base em negativa geral, invocando o art. 341, parágrafo único, do CPC.

A apelante sustenta que, sendo o curador especial dispensado do ônus da impugnação específica, seria admissível a defesa por negativa geral também nos embargos à execução, de modo a garantir o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 917, VI, do CPC e da Súmula 196 do STJ.

Contrarrazões
em id.
274835354
pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como relatado, diante da citação por edital (id. 274834893, fl. 279), foi nomeada a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como curadora especial do executado, que, apresentou embargos à execução sem formular impugnação concreta ao título executivo ou à regularidade da execução.

Nesse sentido, o
artigo 341, parágrafo único, do CPC, prevê que o curador especial está dispensado do ônus da impugnação especificada dos fatos. No entanto, essa prerrogativa aplica-se exclusivamente à contestação nos processos de conhecimento, e não se estende aos embargos à execução, que têm natureza de ação autônoma e exigem causa de pedir concreta, conforme dispõe o artigo 917 do CPC.

Esse é o entendimento desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) O artigo 341, parágrafo único, do CPC permite a contestação por negativa geral pelo curador especial, mas essa prerrogativa se aplica ao processo de conhecimento e não se estende aos embargos à execução, que possuem natureza de ação autônoma
.
Os embargos à execução exigem impugnação específica ao título executivo, conforme o artigo 917 do CPC, não sendo admissível oposição sem

alegação concreta de nulidade ou inexigibilidade da dívida. (...) A apresentação de embargos à execução por curador especial mediante negativa geral não atende aos requisitos do artigo 917 do CPC. Para desconstituir título executivo regularmente constituído, é necessária a indicação de defeitos concretos ou

nulidades específicas no processo executivo.
(...)
(N.U 1002616-81.2024.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 23/02/2025)
(destaquei).

Ressalte-se que a presente execução resulta da conversão regular de ação de busca e apreensão, promovida com fundamento no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, em razão do insucesso na apreensão do bem alienado fiduciariamente (id. 274834893, fls. 238/239).

O exequente comprovou a constituição da mora e a consolidação da propriedade, o que reforça a presunção de legalidade do procedimento executivo e a validade do título que embasa a demanda, afastando dúvidas quanto à sua higidez formal.

Os embargos à execução apresentados limitam-se a negativa genérica dos fatos, sem indicar qualquer vício contratual, excesso de execução, prescrição ou outra causa prevista no art. 917 do CPC, o que inviabiliza o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a admissão de defesa destituída de fundamentação jurídica pode, paradoxalmente, prejudicar o próprio curatelado, ante a possibilidade de preclusão caso venha a ser posteriormente localizado e deseje apresentar defesa técnica por meio de advogado constituído
.

Nesse contexto, a rejeição liminar dos embargos configura medida de proteção, pois evita o prosseguimento de uma ação
inócua
e assegura ao executado a possibilidade de apresentar defesa técnica adequada no momento oportuno.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução por ausência de impugnação específica, nos termos do art. 917 do CPC.

Majoro
os honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC, ante a concessão da justiça gratuita à parte apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025